Tribunal: TJBA
Processo: 8131002-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8131002-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GRAZIELA SOUSA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES EM CONTEXTO DE ATIVIDADE ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Graziela Sousa dos Santos contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. Consta da denúncia que, em 03/03/2023, durante rondas policiais em área conhecida pelo tráfico, indivíduos efetuaram disparos contra guarnição policial e empreenderam fuga, sendo a ré alcançada na sequência, portando 67 porções de substância análoga à maconha, pedras de substância análoga ao crack, além de objetos pessoais e quantia em dinheiro, circunstâncias que motivaram sua prisão em flagrante e posterior lavratura do auto, corroborado por laudo pericial que identificou 90,41g de maconha e 3,06g de cocaína. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente diante da alegação de fragilidade da prova de autoria por se fundar, preponderantemente, em depoimentos de policiais militares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas. 4. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar condenação, quando harmônicos com o conjunto probatório. 6. A versão defensiva, no sentido de que a ré apenas recolheu bolsa abandonada por terceiro, mostra-se isolada e destituída de comprovação. 7. O crime de tráfico de drogas possui natureza formal e de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização. 8. A forma de acondicionamento, a quantidade de droga e o contexto da abordagem evidenciam a destinação mercantil das substâncias. 9. O princípio do in dubio pro reo não incide quando o acervo probatório é seguro e coeso. 10. A dosimetria da pena observa os princípios da proporcionalidade e individualização, não havendo reparos a serem feitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e submetidos ao contraditório, possuem aptidão para fundamentar condenação penal.” “O crime de tráfico de drogas é delito de perigo abstrato, cuja configuração independe da efetiva venda da substância ilícita.” “A apreensão de drogas em quantidade e forma indicativas de mercancia, aliada ao contexto fático, é suficiente para caracterizar o tráfico, afastando versão defensiva isolada.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8131002-36.2023.8.05.0001, em que figura como apelante, Graziela Sousa dos Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34